Tribunal: STF
Processo: ARE 1563067
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Pretensão de reforma da coisa julgada material por simples impugnação ao cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Garantia constitucional. Arts. 525, § 1º e 966 do CPC. Erros quanto à lide objeto dos autos. Lide distinta da sugestão da agravante. Título judicial não fundado no art. 2º da Lei 7.789/89. Fundamentação legal utilizada consistente nos artigos 2º, § 1º, 5º e 9º da Lei Ordinária Estadual 10.410/71, 4º, § 2º, da Lei Ordinária Estadual 9.343/96, 40, §§3º, 7º e 8º da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/98. Ausência de declaração de inconstitucionalidade das normas utilizadas. Tema 106 do STF sem tese fixada. Tese fixada posteriormente ao trânsito em julgado que desafiaria ação rescisória. Inteligência do Tema 733/STF. Decisão mantida. Agravo desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 102, § 2º, da CF/1988, sustentando a inexistência de direito adquirido à correção monetária pelo IPC de março e de abril de 1990.



    Aduz que no julgamento do Tema 106/STF, esta CORTE fixou entendimento de que “título que fixa correção conforme o IPC de março de 1990 faz coisa julgada inconstitucional” (Doc. 28, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que o acórdão seja reformando, julgando-se procedente a impugnação à execução, para declarar a inexigibilidade de título executivo judicial que garantiu os reajustes aos exequentes pelo IPC de março e abril de 1990, dada a existência de coisa julgada inconstitucional” (doc. 28, fl. 17).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 35), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; e (b) “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal”.



    No Agravo, a parte recorrente alega (a) violação ao texto constitucional; e (b) inaplicabilidade da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fl. 10):



    “Como se demonstrará a seguir, o presente recurso traz questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos da causa e que são capazes, mesmo individualmente, de levar ao reconhecimento da repercussão geral. 



    A existência ou não de direito adquirido à aplicação do IPC de março e abril de 1990 já foi analisada diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, que sempre respondeu negativamente. Há inclusive decisão em sede de controle concentrado (ADI 666) nesse sentido. 



    A aplicação de correção para esses meses tem enorme impacto orçamentário. No caso de São Paulo, o cumprimento de cada título que reconhece esse direito ultrapassa dezenas de milhões de reais.



    Recentemente, foi a julgamento o Tema 106 de Repercussão Geral, no qual, agora com efeito vinculante, o STF reafirmou sua jurisprudência referente à inexistência de direito adquirido a correção pelo IPC de março de 1990. Nos termos de descrição do tema, tratava-se de saber se título que garante essa correção faz coisa julgada inconstitucional: (...)



    Desse modo, em relação à questão do direito adquirido ao IPC de março e abril de 1990, ou (i) se reconhece que este recurso extraordinário trata da mesma questão objeto do Tema 106 e, consequentemente, determina-se a retratação do grupo julgador (art. 1.030, II, Código de Processo Civil) ou dá-se provimento a este recurso extraordinário monocraticamente (art. 21, §1º, Regimento Interno do STF) ou (ii) reconhece-se que se trata de tema diverso, embora similar, e afeta-se este recurso para julgamento sob o rito da repercussão geral. 



    Neste último caso, a afetação justifica-se pelas mesmas razões de impacto orçamentário e de violação à isonomia que acarretaram a afetação do Tema 106.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem manteve a decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido contra o Estado de São Paulo, rejeitou a impugnação da parte executada visando afastar a coisa julgada material aos seguintes fundamentos (Doc. 13, fl. 3):



    “Trata-se de cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública em que apresentada impugnação visando afastar a coisa julgada material. 



    Ao contrário do alegado pela Fazenda, nenhum dos precedentes citados do Supremo Tribunal Federal firmou como tese a adequação de mera impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de rescindir título judicial transitado em julgado por divergência quanto ao mérito do julgamento. Ausente amparo legal para tanto. 



    Confira-se o rol legal de matérias que podem ser arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença: (...) Há disposição expressa do Código de Processo Civil quanto à ação rescisória como o meio adequado para o fim pretendido: (...)



    De qualquer modo, a improcedência do pedido, ainda que admitida a via manifestamente inadequada, seria de rigor, pois a Fazenda equivoca-se quanto à fundamentação do título executivo judicial. A coisa julgada material não veio fundamentada, como sugerido, no índice de atualização previsto pelo art. 2º da Lei Federal nº 7.789/89. Do cotejo do título executivo judicial, verifica-se que a ratio decidendi consistiu no direito à complementação previdenciária respaldado pelos artigos 2º, § 1º, 5º e 9º da Lei Ordinária Estadual 10.410/71, 4º, § 2º, da Lei Ordinária Estadual 9.343/96, 40, §§3º, 7º e 8º da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/98 (fls. 111/129 do incidente).



    Além disso, a situação dos autos é totalmente diversa da situação objeto da ADI 666/PE. Nesta, o objeto da declaração de inconstitucionalidade foi resolução administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, e não o regramento do IPC.



    Por fim, como também apontado na r. decisão agravada, o Tema 106 de repercussão geral do STF sequer possui tese fixada. Deste modo, independentemente de quando for fixada, é certo que a fixação será posterior ao trânsito em julgado do título sob execução, que já se materializou, restando cabível para o fim pretendido exclusivamente a ação rescisória, na forma do Tema nº 733/STF: (...)”



    Nas razões recursais, a parte recorrente limita-se a afirmar a inexistência de direito adquirido à correção monetária pelo IPC de março e de abril de 1990. Tal circunstância atrai a incidência, ao caso, por analogia, dos óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Adite-se que para divergir dos fundamentos dos Juízo local seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais 10.410/1971 e 9.343/1996), o que leva a aplicação da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Revisão. Índices. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.478.752 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.248.930-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 958.605-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Basília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente